Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extraordinário destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, ensejando que seu processamento seja vinculado e adstrito às hipóteses legalmente assinaladas, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o autor aditar a inicial, instruindo-a com cópia integral, devidamente ordenada, do processo do qual emergira o provimento rescindendo, sob pena de indeferimento liminar. I. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator